Tribunal: CARF
Processo: 10183.721760/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.721760/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.254 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
JOVANIL DE CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE NOVAS
ALEGAÇÕES
E
PROVAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO. RETORNO DOS
AUTOS A PRIMEIRA INSTÂNCIA A FIM DE SER APRECIADA NOVA
PROVA E PROLATADO NOVO ACÓRDÃO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória. Determinação de retorno dos Autos à Primeira Instância a fim de
ser apreciada nova prova e prolatado novo acórdão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, com retorno dos autos para a Primeira Instância a fim de ser
apreciada nova prova e prolatado novo acórdão.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 965 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 957 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.721760/2010-97
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.254 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721760/2010-97

Notificação de Lançamento (e-fls. 946/ss. e SRL de e-fls. 952), lavrada pela constatação de
Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
A Notificação de Lançamento de fls. 292/295, exige do contribuinte, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário consolidado em 08/2010, no valor de R$
22.728,13 (vinte e dois mil, setecentos e vinte e oito reais e treze centavos). O
lançamento originou-se da dedução indevida de despesas de livro caixa.
Na impugnação oferecida, às fl. 02, o autuado alegou, em síntese, que:
· É profissional liberal e as despesas referem-se aos serviços prestados decorrente da
atividade e comprovadas segundo os documentos anexos;
· Requer o cancelamento do lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO - LIVRO CAIXA.
Somente poderão ser deduzidos da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade e pelo livro caixa relacionada a esta, como também
pelos documentos do ano- calendário do lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/03/2012 (e-fls. 964), o sujeito
passivo interpôs, em 11/04/2012 (e-fls. 965), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que tem direito à dedução do livro caixa por
exercer atividade de contabilista e que as despesas escrituradas no referido livro caixa estão
comprovadas nos autos. Apresenta novos documentos (e-fls. 979 e ss.), a saber, livro caixa ano
calendário 2007 e respectivos comprovantes.
Destaque-se a informação da DRF de e-fls. 955, onde se certificou equívoco na
juntada de Notificação de Lançamento a e-fls. 04 a 07.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre constatação de dedução indevida de despesas de livro caixa,
no valor de R$42.407,54.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.254 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721760/2010-97

As novas provas colacionadas (e-fls. 979 e ss.) apenas em sede de recurso
voluntário podem, na espécie, ser conhecidas com relativização de sua preclusão, com base no
disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Quanto às deduções de Despesas Escrituradas no Livro Caixa a legislação
correlata aponta o seguinte:
Art.75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
I- a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II- os emolumentos pagos a terceiros;
III- as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
(...)
Art.76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita mensal
da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses
seguintes até dezembro (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §3o).
§2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas, mediante
documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em seu poder, à
disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência (Lei no
8.134, de 1990, art. 6o, §2o).
(...)
Da exegese dos dispositivos, depreende-se que as deduções com despesas de livro
caixa não poderão exceder às receitas auferidas em decorrência do trabalho não-assalariado,
sendo tão-somente permitido considerar o excesso, porventura existente, nos meses subsequentes
até dezembro. O § 3o do artigo 6o da Lei 8.134, de 1990, ao estabelecer o limite mensal dessa
dedução, preceitua que as deduções com Livro Caixa não podem exceder à receita mensal da
respectiva atividade. A “respectiva atividade”, por sua vez, conforme disposto no caput do
mesmo artigo, é a atividade exercida pelo interessado que enseja a percepção de rendimentos do
trabalho não assalariado.
Por seu turno, no Voto da Decisão guerreada verificam-se os motivos para
denegação das razões impugnatórias, em essência:
Voto
...
O impugnante alega que é profissional liberal e as despesas referem-se aos serviços
prestados decorrente da atividade e comprovadas segundo os documentos anexos.
Em apreciação a argumentação e os documentos anexados pelo impugnante, observa-se
que o livro caixa apresentado refere-se a atividade rural e ademais este e os documentos
das despesas são do ano-calendário do 2008, divergente do ano-calendário deste
lançamento que é 2007.
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.254 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.721760/2010-97

Observa-se que a SRL de fls. 298 foi indeferida por não ter o impugnante
apresentado o livro-caixa da atividade como profissional liberal e não ter recebido
rendimentos de pessoas físicas. (ora grifado)
Assim, por ter o impugnante apresentado o livro-caixa da atividade rural, documentos
das despesas do ano-calendário diferente do lançamento e, além disso, não ter
comprovado que os rendimentos auferidos de pessoas jurídicas são oriundos da
atividade como profissional liberal, não há como acolher a alegação do impugnante ...
O fato é que o ora recorrente, no seu entender, combate a decisão a quo
apresentando nesta Segunda Instância o Livro Caixa que sustenta ser relativo a sua atividade de
contabilista exercida durante o ano calendário 2007, justamente quesito apontado como faltante
pela primeira instância e pela fiscalização.
Dessa forma, tal prova, que merece relativização de preclusão complementa os
argumentos de impugnação e para evitar supressão de instância e cerceamento de defesa o
acórdão de primeira instância deve ser revisto à luz de tal complemento, com prolação de nova
Decisão de Piso.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para anulação da Decisão a quo devidamente proferida e
reconhecimento total da sua pretensão.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário, com retorno dos autos
para a Primeira Instância a fim de ser apreciada nova prova e prolatado novo acórdão.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 1181
DF CARF MF
Original